Tribunal: TJSP
Processo: 1006620-27.2022.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pelos corréus apontando necessidade de prequestionamento, dizendo que a decisão colegiada padece de omissão/contradição ao não analisar detalhadamente o pedido de retenção de benfeitorias feita no imóvel objeto da reintegração de posse - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Atual disciplina processual que

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pelos corréus apontando necessidade de prequestionamento, dizendo que a decisão colegiada padece de omissão/contradição ao não analisar detalhadamente o pedido de retenção de benfeitorias feita no imóvel objeto da reintegração de posse - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Atual disciplina processual que restringe as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, dispensando, inclusive, a necessidade de prequestionamento expresso, eis que as matérias impugnadas ficam consideradas pelos Tribunais Superiores ainda que o Tribunal a quo não conheça do recurso (artigos 1022 e 1025 do C.P.C.) – Situação, no caso em testilha, em que no tópico 2.3 do acórdão foi expressamente fundamentado que não obstante os efeitos da revelia, o pedido de retenção de benfeitorias não seria acolhido diante do estado de degradação do imóvel, evidenciando que sequer as intervenções necessárias foram feitas - Embargos rejeitados.*